Tribunal: TJSP
Processo: 1016988-56.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016988-56.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Clarinda Cerezer
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016988-56.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 40.634
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.634
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1016988-56.2019.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADA: CLARINDA CEREZER
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da incidência do adicional denominado quinquênio
sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case
RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (fls. 1/6), contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea a, c.c. o artigo 1.035, § 8o,
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
em razão da ausência de repercussão geral por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivos RE 764.332/SP
Alegou a agravante, em síntese, que o julgado divergiu
do recente posicionamento no RE 1.153.964/SP, de 27/11/2018, que firmou
entendimento sobre a incidência dos adicionais temporais apenas sobre o
vencimento ou salário base, independentemente da natureza da vantagem
pessoal, da irrelevância da permanência ou não da verba remuneratória,
razão pela qual não pode prevalecer a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016988-56.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 40.634
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea a do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
Em decisão exarada no RE no 764.332/SP, DJe 21.03.2014,
Tema no 702, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
A
questão
referente
incidência
do
adicional
denominado quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor
público, é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte nos
autos do RE n. 764.332/SP em regime de julgamento de casos repetitivos,
correspondente ao Tema 702, oportunidade em que averbada a seguinte
tese:
Administrativo. Servidor Público Estadual. Quinquênio. Incidência
sobre os Vencimentos Integrais, incluindo os Adicionais e as
Gratificações reputados como de natureza permanente. Interpretação de Legislação Estadual. Matéria de Índole
Infraconstitucional. Atribuição dos efeitos da Ausência de
Repercussão Geral.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do
soberano V. Acórdão da Turma Julgadora em razão da inexistência da
repercussão geral, convergente à aplicação da tese - verbis:
(...) Observe-se que no art. 129 da Constituição Estadual, a
expressão vencimentos integrais é utilizada de forma ampla. Com
efeito, as vantagens recebidas não foram excluídas da base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016988-56.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 40.634
4
cálculo do adicional por tempo de serviço.
(...) E, como a Autora é aposentada desde 1990 (fls. 16), há
presunção de que todas as vantagens percebidas sejam
permanentes, uma vez que não se admite o pagamento de verbas
de caráter transitório ou eventual aos inativos.
(...) Sendo assim, o recálculo dos quinquênios deve incluir o
salário base e todas as verbas e gratificações que continuam a
ser pagas em seus proventos de aposentadoria. (fls. 66).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao
agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)